Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723076-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: SABRINA MARTINS DA SILVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista a existência de interesse de incapaz, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, conclusos. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator